Tribunal: TJSP
Processo: 2216589-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Bloqueio injustificado da remuneração pelo Facebook. Anúncio da violação de Termos e Condições de adesão ao aplicativo que não se mostra suficiente, sendo antes imprescindível declinar a violação às regras que motivou o cancelamento. Tutela de urgência deferida para reestabelecimento da "monetização". Recurso desprovido.